Tribunal: TJDFT
Processo: 0719072-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DECLARATÓRIA. RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. TRATATIVAS PRÉ-CONTRATUAIS. PROPOSTA DA LOCADORA. OBRIGAÇÃO AFASTADA. TRANSCURSO DE TEMPO SUFICIENTE ATÉ A RESPOSTA. AUSÊNCIA DE ACEITAÇÃO. CONTRAPROPOSTA.

1. Relativamente à formação dos contratos, tem-se, nos termos dos artigos 427 e 428 do Código Civil, que a proposta de contrato, em regra, obriga o proponente, deixando, no entanto, de ser obrigatória, dentre outras hipóteses, se, feita sem prazo a pessoa ausente, tiver decorrido tempo suficiente para chegar a resposta ao conhecimento do proponente.

2. Além do mais, segundo dispõe o art. 431 do Código Civil, “A aceitação fora do prazo, com adições, restrições, ou modificações, importará nova proposta”.

3. No caso dos autos, a parte autora/apelante, locatária de imóvel comercial, demorou mais de seis meses para responder à proposta de renovação do contrato de locação e, ainda assim, a sua resposta sequer pode ser tida como aceitação, caracterizando mais como simples contraproposta.

4. Convém ressaltar que a situação de pandemia não pode ser invocada como fator mitigador da análise do “tempo suficiente” previsto em lei. Segundo sustenta a própria apelante, a suspensão das atividades comerciais teria se dado no período de 19/03/2020 a 26/06/2020, ou seja, ainda assim, teve a recorrente mais de quatro meses para proceder com a resposta (12/11/2019 a 19/03/2020).

5. Além do mais, não logrou êxito a apelante em comprovar (art. 373, I, CPC) que, durante o período de suspensão das atividades comerciais, teria o condomínio apelado impedido, até mesmo, o acesso aos estabelecimentos comerciais pelos próprios lojistas. De todo modo, não é crível imaginar que, mesmo eventualmente sem acesso ao estabelecimento comercial, não teria a locatária como gerenciar suas correspondências eletrônicas.

6. O que se percebe, a bem da verdade, é que a parte autora, ao não observar o prazo decadencial previsto em lei para a ação judicial renovatória, busca o mesmo objetivo valendo de ação de natureza declaratória, o que não se pode admitir, já que ausente prova de que as meras tratativas pré-contratuais tenham alcançado êxito entre as partes.

7. Conclui-se, portanto, que a proposta realizada pela parte recorrida deixou de ser obrigatória, seja porque transcorreu tempo suficiente sem que houvesse qualquer resposta da apelante, seja porque a resposta dada sequer pode ser tida como manifestação de aceitação.

8. Recurso conhecido e improvido.